Tribunal: TJPA
Processo: 0800296-39.2024.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800296-39.2024.8.14.0080

APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VALIDADE DO BOLETIM MÉDICO SUBSCRITO POR ENFERMEIRA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Matheus dos Santos Ribeiro contra sentença da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que o condenou à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) e ameaça (art. 147, CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra sua companheira Antonia Eusilene da Silva Sousa. A defesa pleiteia a absolvição, alegando: (i) nulidade do boletim médico por ter sido confeccionado por enfermeira, (ii) insuficiência de provas quanto à autoria da lesão, e (iii) atipicidade da ameaça por ausência de dolo específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há nulidade do boletim médico elaborado por enfermeira, com consequente ausência de prova da materialidade da lesão corporal; (ii) apurar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal; e (iii) estabelecer se a conduta do apelante configura o crime de ameaça, mesmo em contexto de embriaguez e discussão conjugal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O boletim médico elaborado por enfermeira em unidade de saúde pública é válido como meio de prova, desde que subscrito por profissional legalmente habilitado, conforme legislação sanitária vigente, não se aplicando a Súmula 361 do STF ao caso.

4.

A materialidade da lesão corporal está comprovada pelo boletim médico que atesta lesão no ombro direito da vítima, em conformidade com seu depoimento firme e detalhado prestado sob contraditório judicial.

5.

A autoria da agressão está demonstrada pelo relato da vítima, corroborado por testemunhas que confirmam o histórico de violência doméstica, o estado emocional da ofendida e a prisão em flagrante do apelante, sendo desnecessária a prova testemunhal direta.

6.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, dada a frequência de sua prática em ambientes privados, sem testemunhas oculares.

7.

As ameaças proferidas pelo apelante foram específicas, graves e reiteradas, acompanhadas de atos concretos de intimidação (uso de faca e martelo), revelando dolo específico e fundado temor na vítima.

8.

A embriaguez do agente e o contexto de discussão não afastam a tipicidade do crime de ameaça, quando configurada a intenção de causar mal injusto e grave, como no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O boletim médico elaborado por enfermeira em unidade pública de saúde constitui prova válida da materialidade da lesão corporal, desde que subscrito por profissional habilitado.

2.

A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância e pode, quando coerente e corroborada por outros elementos, embasar a condenação penal.

3.

A ameaça concreta, reiterada e acompanhada de atos intimidatórios, configura o crime do art. 147 do CP, mesmo em contexto de embriaguez ou discussão acalorada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §9º, e 147; CPP, arts. 159, §1º, 167, 386, II, III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 361; STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Matheus dos Santos Ribeiro contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA (ID 134002900), que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A denúncia (ID 26326830) narra que em 24 de maio de 2024, por volta das 21h00min, o apelante, embriagado, agrediu e ameaçou sua companheira Antonia Eusilene da Silva Sousa durante toda a madrugada. Segundo a exordial, desferiu um soco no ombro da vítima, proferiu ameaças como "Se tu for, eu vou derrubar teus fatos pra fora" e "Posso não conseguir te matar, mas na cadeira de rodas eu vou te deixar", utilizou faca e martelo para intimidá-la e quebrou objetos pessoais. O casal mantinha união estável há sete anos e possui dois filhos menores.

A instrução processual foi realizada em 17/12/2024 (ID 133886314), com oitiva da vítima, das testemunhas Antonio Maria da Silva, Ana Carolina das Neves Santos, Gustavo Vieira Valente Figueiredo e interrogatório do apelante.

A defesa, em suas razões recursais (ID 139481623), pleiteia a absolvição, arguindo: (i) nulidade do boletim médico por ter sido elaborado por apenas uma enfermeira e requerendo seu desentranhamento dos autos, com consequente absolvição por ausência de materialidade do crime de lesão corporal (art. 386, II, CPP); (ii) insuficiência probatória quanto ao crime de lesão corporal, sustentando que as testemunhas não presenciaram as agressões e que o depoimento da vítima seria isolado (art. 386, VII, CPP); (iii) atipicidade da conduta de ameaça por ausência de dolo específico, embriaguez e contexto de discussão acalorada (art. 386, III e VII, CPP).

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 26326892), pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando a validade do boletim médico, a suficiência da palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios e a configuração do crime de ameaça.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 27778139), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, destacando que a materialidade e autoria restaram amplamente demonstradas e que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes domésticos.

É o relatório.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço da apelação.

2. DA NULIDADE DO BOLETIM MÉDICO E DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO

A defesa alega nulidade do exame de corpo de delito (ID 117747559, págs. 21/23) por ter sido confeccionado por apenas uma enfermeira, violando o art. 159, §1º do CPP, que exige dois peritos não oficiais na ausência de perito oficial. Invoca a Súmula 361 do STF e requer o desentranhamento do documento dos autos e a consequente absolvição por ausência de prova da materialidade, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

A tese não merece acolhimento.

Primeiramente, quanto ao pedido de desentranhamento, não se vislumbra fundamento que o justifique. O exame de corpo de delito foi elaborado por profissional de saúde legalmente habilitado, no exercício regular de suas funções, em unidade de saúde pública, com identificação profissional e assinatura, constituindo documento oficial válido. O fato de ter sido confeccionado por enfermeira não o torna irregular ou ilícito, muito menos passível de desentranhamento dos autos. Trata-se de documento produzido em conformidade com as atribuições profissionais da categoria, nos termos da legislação sanitária vigente.

A Súmula 361 do STF, invocada pela defesa, estabelece que "no processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão". Contudo, tal enunciado não se aplica ao caso concreto. A súmula trata de perito não oficial que atua especificamente na função de realizar exame de corpo de delito na ausência de perito oficial, situação diversa daquela verificada nos autos, onde foi produzido por profissional de saúde.

O exame em questão atestou a ocorrência de lesão corporal na vítima, com indicação expressa no quesito primeiro de que houve ofensa à integridade corporal, assinalando-se a região do ombro direito como local da lesão. O documento apresenta valor probatório e constitui meio idôneo de comprovação da materialidade delitiva, não havendo razão para seu desentranhamento.

Ademais, ainda que se cogitasse de alguma irregularidade formal no documento, o que não se reconhece, o art. 167 do Código de Processo Penal é expresso ao estabelecer que "não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta". No caso concreto, a prova oral produzida em juízo é robusta, coerente e suficiente para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do delito de lesão corporal.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que:

"
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida
" (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 04/10/2022, T6 - Sexta Turma, DJe 17/10/2022) – destaquei.

Portanto, rejeito o pedido de desentranhamento do boletim médico e a consequente alegação de nulidade e ausência de materialidade do crime de lesão corporal, por estarem devidamente comprovadas pelos elementos de prova constantes dos autos, especialmente pelo exame de corpo de delito válido e pela robusta prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

3. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

A defesa sustenta insuficiência probatória, argumentando que as testemunhas não presenciaram as agressões, não viram marcas físicas na vítima, que se trataria de testemunho indireto (hearsay testimony) e que o depoimento da vítima seria isolado e insuficiente para embasar condenação.

A tese não merece acolhimento. A materialidade está comprovada pelo boletim médico que atestou lesão no ombro direito da vítima. A autoria restou amplamente demonstrada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima em juízo, corroborado por outros elementos de prova.

A vítima Antonia Eusilene da Silva Sousa relatou que mantinha relacionamento de sete anos com o apelante, possuindo dois filhos em comum, que a relação sempre foi conturbada porque toda vez que ele bebia ele agredia. Narrou que no dia dos fatos foi a noite toda ele torturando a declarante, que ele bebeu e foi para cima dela com faca e martelo, que ele bateu e puxou o cabelo da ofendida, que desferiu um soco no ombro fazendo-a cair com o bebê no colo, que ficou marca no ombro e fez exame de corpo de delito, que a roupa estava sangrando quando foi à delegacia. A vítima confirmou ainda que proferiu as ameaças textuais constantes da denúncia e que tem medo dele até hoje.

O depoimento da vítima encontra respaldo no testemunho de Antonio Maria da Silva, tio da ofendida, que confirmou o contexto de violência doméstica. A testemunha relatou que a vítima contava que o apelante prometia bater, que ficou sabendo das ameaças porque a vítima contou em pelo menos três ocasiões, que no dia dos fatos encontrou a vítima chorando dizendo que o apelante tinha quebrado as coisas da casa, e que viu as maquiagens quebradas. Embora tenha afirmado que não viu marcas de agressão no corpo da vítima, o que é compreensível considerando que não entrou na casa e chegou quase no final da situação, seu depoimento corrobora o contexto de violência narrado pela vítima, especialmente quanto às ameaças e ao comportamento agressivo do apelante.

As testemunhas policiais Ana Carolina das Neves Santos e Gustavo Vieira Valente Figueiredo confirmaram o registro da ocorrência, o estado emocional abalado da vítima que chegou à delegacia com os filhos pequenos, e a prisão em flagrante do apelante. A escrivã Ana Carolina relatou que a vítima chegou à delegacia com seus filhos e narrou que foi vítima de violência doméstica, que o apelante chegou bêbado e violento, quebrou as coisas dentro da casa, que foi ameaçada com faca e que ele pegou um martelo e foi para cima dela.

Quanto à alegação de que se trataria de testemunho indireto ou hearsay testimony, não assiste razão à defesa. É cediço que nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois tais delitos são normalmente cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares. As testemunhas ouvidas não prestaram mero testemunho de ouvir dizer, mas confirmaram elementos objetivos do contexto probatório, como o estado emocional da vítima, a busca por auxílio policial, a concessão de medidas protetivas e a prisão em flagrante do apelante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que "em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22/02/2022, T6 - Sexta Turma, DJe 02/03/2022).

No caso concreto, o depoimento da vítima mostra-se firme, coerente, detalhado e em harmonia com o boletim médico que atestou lesão exatamente no local narrado (ombro direito), com o contexto da prisão em flagrante e com os depoimentos das testemunhas que confirmaram o quadro de violência doméstica. A versão do apelante, negando as agressões e alegando que a discussão se deu apenas em razão de uma separação e de um estojo de maquiagens quebrado acidentalmente, restou isolada nos autos e não encontra amparo em qualquer outro elemento probatório.

Portanto, está amplamente demonstrada a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo apelante contra a vítima, impondo-se a manutenção da condenação.

4. DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE AMEAÇA

A defesa argumenta atipicidade da conduta de ameaça por ausência de dolo específico, estado de embriaguez e contexto de discussão acalorada, sustentando que as palavras proferidas não passaram de mera bravata sem seriedade ou plausibilidade.

A tese não prospera. O crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, consiste em ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Para sua configuração, exige-se o dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, causando-lhe fundado temor.

No caso concreto, a materialidade e autoria do crime de ameaça restaram sobejamente comprovadas. A vítima narrou de forma clara e precisa que o apelante proferiu as seguintes ameaças textuais: "Se tu for, eu vou derrubar teus fatos pra fora" e "Posso não conseguir te matar, mas na cadeira de rodas eu vou te deixar". Afirmou que ele pegou faca e foi para cima dela, procurou foice mas ela já tinha escondido, pegou martelo e ameaçou jogar o instrumento na companheira, que as ameaças perduraram toda a madrugada, que ele sempre fez essas coisas quando bebia, que tem medo dele até hoje, e que após a separação ele voltou a ameaçar até o companheiro atual da vítima.

A testemunha Antônio Maria da Silva confirmou que a vítima contou sobre as ameaças em pelo menos três ocasiões, que ficou sabendo porque a vítima relatava que o apelante prometia bater, e que ouviu o apelante dizer que "só sossega quando acabar com a família" do informante. A escrivã de polícia Ana Carolina das Neves Santos relatou que a vítima chegou à delegacia e narrou que foi ameaçada com faca, que o apelante disse que se ela fosse para casa de familiar ele iria esfaquear, e que ele pegou martelo e foi para cima dela.

As ameaças proferidas não foram vagas, genéricas ou desprovidas de seriedade. Ao contrário, foram específicas, graves e acompanhadas de atos concretos de intimidação, com o uso de instrumentos capazes de causar lesões graves ou até mesmo a morte (faca e martelo). A expressão "posso não conseguir te matar, mas na cadeira de rodas eu vou te deixar" denota inequivocamente a intenção de causar mal injusto e grave, configurando ameaça de lesão corporal de natureza gravíssima.

As ameaças foram tão sérias e causaram tamanha intimidação que a vítima procurou a autoridade policial, foram deferidas medidas protetivas de urgência e o apelante foi preso em flagrante. O fundado temor da vítima restou amplamente demonstrado, não se tratando de meras palavras proferidas no calor de discussão passageira, mas de ameaças reiteradas, graves e concretas, perpetradas ao longo de toda a madrugada.

O argumento de que se trataria de mera discussão acalorada, com palavras lançadas ao acaso, sem seriedade, também não se sustenta diante do conjunto probatório. As ameaças foram específicas, reiteradas ao longo de horas, acompanhadas de atos concretos de violência (uso de faca e martelo), causaram fundado temor na vítima que buscou proteção policial, e se inserem em um contexto de violência doméstica reiterada, conforme relatado pela própria vítima ao afirmar que "ele sempre fez essas coisas quando bebia".

Portanto, as ameaças proferidas pelo apelante foram graves, sérias, concretas e causaram evidente temor na vítima, configurando inequivocamente o tipo penal do art. 147 do Código Penal. O dolo específico de intimidar e causar sofrimento psicológico à ofendida restou amplamente demonstrado, impondo-se a manutenção da condenação.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória que condenou o apelante Matheus dos Santos Ribeiro nas sanções dos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026